Tribunal: TJDFT
Processo: 0716962-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716962-85.2023.8.07.0000 Agravante(s) MRV Prime Top Taguatinga II Incorporações Imobiliárias Ltda. Agravado(s) Fabiano Ferreira da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Prime Top Taguatinga II Incorporações Imobiliárias Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 155460993 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Fabiano Ferreira da Silva, processo n. 0710751-17.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas coercitivas (bloqueio e apreensão da CNH, do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito) em face do executado, nos seguintes termos: O exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face do executado, consistentes no bloqueio e apreensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito. O CPC (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. O mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Em que pese o STF ter chancelado a constitucionalidade das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, manteve-se a cargo dos juízes a ponderação com base no caso concreto (ADI 5.941). O bloqueio e apreensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. Nesse sentido: As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil não podem desnaturar o caráter estritamente patrimonial do processo executivo, nem para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Para que se legitime a suspensão, retenção ou apreensão da carteira de habilitação do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente (TJDFT, Acórdão 1299209, 07110917920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020). Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando as necessidades do caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. Quanto ao bloqueio e apreensão da CNH, também é medida inadequada, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação dos veículos. Igualmente desproporcional é a eventual apreensão de passaporte, à falta de indícios de que o(a)(s) devedor(a)(s) realize(m) viagens internacionais, o que revela a inutilidade da medida. Este, aliás, é o entendimento do Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 01. Quanto ao pleito de apreensão da CNH da devedora, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 02. “O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo.” 03. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão n. 1208493, Publicado no DJE: 21/10/2019) Em face do exposto, não merece guarida o pedido do exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo, sem utilidade para fins de satisfação do crédito. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Publique-se com prazo de 15 (quinze) dias para ciência das partes. Intime-se. Inconformada, a parte exequente interpôs agravo de instrumento (Id 46371611). Em razões recursais, sustenta, em suma, “Vindo a luz a Lei no 11.382/2006 a verificação de bens passíveis de constrição via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, desde então, já se viu alçada à condição de meio à disposição do credor, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação do crédito executado, e do próprio Poder Judiciário, ao qual, como cediço, incumbe a tarefa de prestar a tutela jurisdicional de forma adequada e efetiva”. Afirma serem os pedidos “inteiramente compatíveis com a Recomendação no 51/2015 do colendo Conselho Nacional de Justiça e também com os arts. 139, IV, 772, III, 773 e 789, todos do Código de Processo Civil”. Cita jurisprudência para abonar sua tese. Defende “o direito de buscar informações acerca do paradeiro dos devedores, mormente quando devidamente comprovada a inutilidade dos esforços desenvolvidos, sob pena de, em defesa ilimitada do direito à privacidade e à intimidade, ser prejudicado interesse legítimo do credor, em benefício ilegítimo do devedor, mediante possível locupletamento ilícito”. Sustenta deva o magistrado, no exercício da tutela executiva, promover o desenvolvimento da relação processual (art. 2o, do CPC), utilizando-se, para tanto, de amplos poderes instrutórios (art. 370, do CPC), se a parte exequente, apesar de não se quedar inerte, não puder obter diretamente o necessário à realização de seu crédito. Ao final, requer: 5.1 –seja confirmado o efeito ativo, ora reclamado, com a definitiva reforma da r. decisão agravada e consequente realização de pesquisas por meio dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, para localizar bens passíveis de penhora em nome do Agravado, e somente através do Judiciário é que poderá acionar os órgãos públicos, e obter, através de tais órgãos, informações capazes de tornar efetiva a prestação jurisdicional pleiteada; 5.2 – o pré-questionamento, no acórdão, das questões jurídicas, ora debatidas, e dos respectivos dispositivos legais, alinhados em item próprio. Preparo recolhido (Id 46371616). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível, pela subsunção ao art. 1.015, inc. I, do CPC, este agravo de instrumento também não deve ser conhecido, pois o juízo negativo de admissibilidade encontra fundamento na falta de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado na decisão agravada (Id 155460993 do processo de referência), o juízo de origem indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas coercitivas em face do executado, ora agravado. Em suas razões (Id 46371611), a parte agravante não ataca o fundamento de impossibilidade de adoção de medidas adequadas para a satisfação do crédito executado (art. 139, inc. IV, do CPC), quais sejam, o bloqueio e apreensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do ora agravado. Contudo, limita-se a defender a realização de pesquisas por meio dos sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud como fundamento para localização de bens passíveis de penhora em nome do agravado, com base nos artigos 2o, 378 e 438 inc. II, todos do CPC. Ao analisar os autos de origem (processo n. 0710751-17.2020.8.07.0007), verifica-se a petição de Id 146286023 do processo de referência, na qual, em janeiro de 2023, o exequente requereu as pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud (“teimosinha”) e Renajud, tendo sido deferido pelo julgador a quo em decisão interlocutória de Id 148218622 do processo de referência. Não obstante, as pesquisas restaram infrutíferas, conforme se observa nas certidões de Id 152524168 do processo de referência e Id 152656289 do processo de referência. Com efeito, o recorrente requereu (Id 153331579 do processo de referência) o bloqueio e apreensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito em face do executado, tendo sido o pedido indeferido pelo juízo de origem na decisão objurgada. Assim, no recurso interposto, o agravante defende a verificação de bens passíveis de constrição via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, nada se insurgindo sobre o indeferimento das medidas restritivas consistentes no bloqueio e apreensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade, na forma do artigo 932, inc. III, do CPC, motivo pelo qual não há como ser conhecido o recurso interposto pela parte agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora